Tribunal: TJDFT
Processo: 0703668-85.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0703668-85.2022.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA RECORRIDO: GERALDO ISMAEL DO NASCIMENTO JUNIOR DESPACHO Consoante o art. 99, §2o e §3o, do CPC, dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Na hipótese, a parte recorrente interpôs o recurso inominado sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. Intimado a apresentar documentos comprobatórios da alegada situação de insuficiência de recursos ou efetuar o pagamento das custas e preparo (ID 46222874) a recorrente colacionou comprovante de isenção do IRPF (ID 46300313). Contudo, os documentos apresentados não evidenciam a alegada situação de miserabilidade a impossibilitá-la de arcar com o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família. Isso porque, o próprio recorrente informa que é empresário, de modo que a isenção ao pagamento de IRPF não significa que não aufere renda mensal (pró-labore e lucros). Nesse trilhar, a fim de possibilitar a correta verificação do preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas: (i) juntar ao feito documentos que comprovem de forma robusta a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como extratos bancários e decore; ou (ii) efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (art. 99, §7o, CPC c/c art. 42, § 1o, Lei 9099/95), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (art. 998, CPC). Brasília/DF, 8 de maio de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito